Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. SERVIÇO FOTOGRÁFICO. COBERTURA DE EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de suposta falha na prestação de serviço fotográfico.
1.1. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento na natureza da contratação e por ausência de descumprimento contratual; e julgou improcedente o pedido contraposto, por entender que os fatos não feriram direitos de personalidade do profissional.
1.2. Recurso. A recorrente alega decepção com o material entregue, referente à cobertura do aniversário de 15 anos da filha; além do atraso, aponta má |qualidade do material impresso, mau enquadramento nas fotos e ausência de registro de momentos importantes. A recorrente pretende o provimento integral do pedido de reparação por danos materiais (R$800,00) e morais (R$5.000,00).
1.3. Contrarrazões. O recorrido alega ausência de comprovação de defeito no serviço, devido cumprimento do pactuado, participação de outra profissional no evento, opção da recorrente de não rescindir o contrato, ausência de danos morais. Requer o desprovimento do recurso, condenação da recorrente por litigância de má-fé e, em caso de condenação, proporcionalidade no arbitramento da indenização.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve descumprimento do contrato; e (ii) se, reconhecida a hipótese, se há responsabilidade civil do recorrido.
III. Razões de decidir
3. Conforme bem consignado na sentença: “o pleito não merece prosperar, notadamente porque a natureza da contratação encetada a afasta: a saber, fornecimento de produtos de fácil reprodução, que permitem seu recebimento pelo contratante e posterior multiplicação, o que com o desfazimento posterior da avença pode redundar num locupletamento indevido (o que se admite apenas para se argumentar). Ademais, não restou demonstrado qualquer descumprimento contratual por parte do réu, e se o álbum demorou para ser entregue, deveria a parte autora prontamente ter rescindido a negociação, logo após ter ultrapassado o prazo combinado, o que não fez voluntariamente.”
4. No caso, houve a cobertura do evento pelo recorrido e a posterior entrega do álbum e das imagens digitais, afastando-se a alegação de descumprimento do contrato ou de falha na prestação do serviço. A insatisfação da recorrente em relação às fotografias, associada ao atraso para entrega, não autorizam a restituição do valor pago (R$800,00) e a compensação por danos morais. Precedente: Acórdão 193692.
5. A condenação da parte por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca da prática de uma das condutas tratadas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.
7. Honorários da advogada dativa da recorrente arbitrados em R$700,00 para a peça de recurso inominado e honorários da advogada dativa do recorrido arbitrados em R$700,00 para a peça de contrarrazões, a serem pagos pelo Distrito Federal, considerando a baixa complexidade, os valores previamente fixados em primeira instância, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
__________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936929, RI 0700390-96.2024.8.07.0007, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024.